Tribunal: TJES
Processo: 5004877-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004877-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CHACARAS PONTAL DO ATLANTICO

AGRAVADO: MARIA CRISTINA BOLLER DE JESUS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CIVIL. ABSTENÇÃO DE DERRUBADA DE PORTEIRA EM LOTEAMENTO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA HÁ MAIS DE DEZ ANOS. POSSÍVEL SUPRESSIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação de obrigação de fazer, determina a associação de moradores de loteamento fechado que se abstenha de proceder com a derrubada de porteira instalada na rua de acesso à residência da parte autora. 2. Alegações das partes que dependem de dilação probatória para melhor averiguação do direito defendido na demanda. 3. Porteira instalada no local há mais de 10 (dez) anos que, ante o decurso do tempo, além de se aproximar do instituto da “supressio”, recomenda que se mantenha a situação de fato até que se inaugure a fase de instrução probatória. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004877-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CHÁCARAS PONTAL DO ATLÂNTICO

AGRAVADOS: MARIA CRISTINA BOLLER DE JESUS e MARIO RIBEIRO CANTARINO NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Associação dos Proprietários e Moradores do Loteamento Chácaras Pontal do Atlântico interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 5052041, na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Maria Cristina Boller de Jesus Cantarino e Mario Cantarino Neto (processo de n.º 5002236-35.2024.8.08.0021), deferiu parcialmente a medida liminar requerida na petição inicial para determinar que:

“(...) as rés LUZIA LUCINETE VIEIRA e ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CHÁCARAS DO PONTAL se abstenham de derrubar a porteira localizada entre os Lotes n. 02 e n. 03, no trecho sem saída da rua ‘D’ do Loteamento Pontal do Atlântico, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por cada ato de descumprimento, sem prejuízo de majoração.” (Página 03).”

Como fundamento de seu
decisum
, o Magistrado
a quo
consignou o seguinte:

“Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Maria Cristina Boller de Jesus Cantarino e Mário Ribeiro Cantarino Neto, contra Luzia Lucinete Vieira e Associação dos Proprietários e Moradores do Loteamento Chácaras do Pontal, pugnando em sede de tutela de urgência, pelo deferimento de ordem judicial, para que as rés sejam compelidas a se absterem de derrubar a porteira localizada entre os Lotes n. 02 e n. 03, adentrando ao trecho sem saída da Rua ‘D’, do Loteamento Pontal do Atlântico, sob pena de multa diária.

(...).

In casu
, em sede de cognição sumária não exauriente, reputo presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela pretendida pelos autores.

Isto porque, quanto à probabilidade do direito, entendo que os fatos ainda que demandem dilação probatória, visando maiores e melhores esclarecimentos em relação à derrubada da porteira, resta comprovado nos autos,
prima facie
, que os autores residem em uma chácara localizada em rua sem saída, e que a referida porteira foi construída no local há mais de 12 (doze) anos, visando a proteção dos moradores que habitam naquele local, pois o loteamento não detém sinalização, e assim eles permanecem expostos as intenções escusas de terceiros.

No mais, inexiste comprovação de que as rés possuem legitimidade para procederem a derrubada da porteira, pois os autores alegam que não são associados.

O
periculum in mora
(perigo de dano) está presente na hipótese, considerando que a inicial comprova de forma satisfatória que as rés, pretendem realizar a derrubada do portão na data de 11/03/2024, segunda-feira, o que por certo, diante do curto lapso temporal, demanda que o pedido dos requerentes seja resguardado até a manifestação das rés, em especial face o tempo em que a porteira encontra-se no local, sem causar nenhum prejuízo.”

Inconformada com esta mencionada Decisão, a Associação Agravante sustenta (id 8051720) que ela deve ser reformada porque, em síntese, (i) os argumentos expendidos pelos Agravados para postularem pela manutenção da porteira não mentirosos; (ii) o local fechado pelos Agravados - uma rua - não é de sua propriedade, mas sim um bem público; (iii) possui legitimidade para gerir as áreas comuns do Loteamento Pontal do Atlântico; (iv) a Assembléia formada pelos moradores deliberou pela retirada da porteira.

Com estas informações sobre os fatos e circunstâncias que circundam a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais,
data venia
, entendo que o recurso não merece acolhimento; em outras palavras, minha conclusão é pela manutenção da Decisão recorrida tal como proferida pelo MM. Juiz
a quo
.

Isso porque, assim como concluiu o Magistrado na Decisão recorrida, a porteira localizada entre os Lotes ns.º 02 e 03, adentrando ao trecho sem saída da Rua ‘D’, do Loteamento Pontal do Atlântico, encontra-se instalada há mais de 12 (doze) anos, de modo que os argumentos para sua derrubada - inclusive a legitimidade da Associação para defesa de bem público - precisam ser melhor examinados antes de, se for o caso, autorizar a retirada do referido obstáculo.

Impende salientar que o tempo decorrido desde a instalação da porteira favorece, no momento em que os autos se encontram, a pretensão deduzida pelos Agravados na petição inicial, porquanto, em tese, a situação vivenciada pelas partes se aproxima da teoria dos atos próprios, desdobramento da boa-fé objetiva nas relações civis, sobretudo o instituto da
supressio
, isto é, a perda de uma faculdade (no caso, derrubada da porteira) pelo decurso do tempo.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui julgados em situações semelhantes à dos autos e em que fora aplicado o instituto da
supressio
, como se depreende, dentre outros, do seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESDOBRAMENTO DE UNIDADES CONDOMINIAIS. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 3. INSTITUTO DA SUPRESSIO. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. 4. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao reclamo deve ser indeferida, pois somente será admitida em situações extremamente excepcionais, a saber: quando demonstrada a alta probabilidade de provimento do recurso especial, nos casos de dano de difícil reparação, ou quando o acórdão for contrário à jurisprudência pacífica desta Corte, o que não é o caso dos autos. 2. No tocante à alegada violação aos arts. 535 do CPC/1973 (equivalente ao art. 1.022 do CPC/2015) e 489, § 1º, do CPC/2015, verifica-se que o agravante não demonstrou, clara e precisamente, no que consistiu a alegada omissão a ser sanada, o que impossibilita a exata compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação, à hipótese, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por analogia. 3.
Constata-se a configuração da supressio pelo decurso do prazo superior a 10 anos, sem exercício do direito com indícios suficientes de que não mais seria exercido (gerando expectativa) pelo condomínio
. Sendo assim, a modificação de tal premissa, conforme pleiteada pelo recorrente, esbarra no óbice sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos casos de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.054.558/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 3/4/2018). (Sem grifo no original).

Também em circunstâncias semelhantes o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim concluiu:

APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMOLITÓRIA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE CONFORME REGRAS DA ADMINISTRADORA DO LOTEAMENTO - PRESCRIÇÃO – INCONFORMISMO - REJEIÇÃO – Caso em que a obra de construção foi aprovada, em 2003, pela Associação dos Proprietários de lotes, representado pela empresa autora – Mera irregularidade do muro com base no regulamento do empreendimento, inexistindo ilícito fundado em normas construtivas ou efetivo dano a imóveis vizinhos – Inexistência de prova efetiva do alegado dano ao padrão estético – Prescrição decenal – Peculiaridade do caso em que inaplicável a tese de dano contínuo, que se protrai no tempo - Obra que não pode ser considerada clandestina, já que devidamente aprovada quando da construção -
Aplicação da teoria da supressio - Comportamento prolongado, tanto da administradora do loteamento, quanto dos demais moradores, que nunca reclamaram da obra em quase duas décadas de existência dos muros
– Omissão quanto ao exercício do direito gerou no proprietário do lote justa expectativa de adequação da obra - Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível 1012349-05.2020.8.26.0006; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2023; Data de Registro: 29/07/2023). (Sem grifo no original).

Salienta-se que a
supressio
, como instituto derivado da boa-fé objetiva, evidentemente não protege situações contrárias à lei ou quando quem o invoca adota condutas que se afastam da boa-fé.

Ocorre que, enquanto não haja aprofundamento da discussão nos autos originários, parece temerário autorizar alteração liminar de situação consolidada há mais de 10 (dez) anos.

Também é importante registrar que no Agravo de Instrumento a discussão é limitada apenas ao que fora efetivamente decidido na Decisão recorrida, de modo que o Tribunal não pode avançar em questões ainda não enfrentadas ou que dependam de regular instrução probatória.

Assim, muito embora tanto a Agravante quanto os Agravados suscitem questões relevantes em suas razões recursais, a análise de tais argumentos neste momento é prematura e depende da prévia instrução processual, além de, liminarmente, serem incapazes de alterar a convicção formada na Decisão recorrida a respeito da manutenção da situação de fato (manutenção da porteira) existente na área litigiosa.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.